Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-39.2022.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800723-39.2022.8.14.0037

APELANTE: M. D. O.

APELADO: C. D. S. G.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR EM CONTESTAÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. NÃO APLICÁVEL. REJEIÇÃO MANTIDA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONTRACHEQUES. COMPROVAÇÃO. VERBA DEVIDA.

1-
Em processos eletrônicos, a citação de pessoas jurídicas de direito público ocorre por meio da caixa de correio, obrigatoriamente mantidas para esta finalidade, pelos respectivos procuradores. Inteligência do §1º do art. 246 c/c parágrafo único do art. 270 do CPC;

2-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado, para condenar o réu ao pagamento da adicional de escolaridade no percentual de 80%, no período em que a autora ocupou o cargo de Procurador Geral Municipal;

3-
Diante da taxativa disposição legal no sentido de que “além do vencimento e das vantagens previstas” será devido o adicional de escolaridade aos ocupantes de cargo de nível superior; sendo desta natureza o cargo ocupado pela apelada; e ausente qualquer ilação acerca do adicional nos contracheques, deve ser mantida a sentença que condenou o réu a seu efetivo pagamento, pelo tempo de trabalho da apelada;

4-
Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 10/04/2023 a 17/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação
(Id. 12695570) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, contra
sentença
(Id. 12695567), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
proposta por CHAIENY DA SILVA GODINHO, julgou
procedente
o pedido formulado, para condenar o réu ao pagamento da adicional de escolaridade no período em que a autora ocupou o cargo de Procurador Geral Municipal.

Em suas razões, o apelante reitera a preliminar de nulidade da citação, suscitada em contestação; no mérito, defende a não incidência da previsão legal de adicional de escolaridade ao caso da apelada. Deduz que a verba não pode ser paga indistintamente; que a remuneração percebida já contempla tal adicional, sendo o adicional equivalente à quantia de R$ 8.314,71 (oito mil trezentos e quatorze reais e setenta e um centavos) que, somada ao vencimento do cargo, perfaz a cifra de R$ 18.708,10 (dezoito mil setecentos e oito reais e dez centavos). Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 12695575) infirmando os termos do apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Recurso distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou procedente o pedido formulado, nos termos do dispositivo a saber:

“Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento do “Adicional de Escolaridade” previsto na Lei Municipal nº 6.116/99, correspondente aos períodos entre 01 de Janeiro de 2021 a 19 de Dezembro de 2021 e 22 de Dezembro de 2021 a 22 de março de 2022, incidente a 80% (oitenta por cento) do vencimento base do cargo, com reflexos às férias (1/3), e ao 13º salário.

O valor deverá ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, cujos juros fixo como de 1% e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a contar da citação. Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.”

Preliminar de contestação - nulidade da citação

O apelante sustenta a nulidade da citação em razão da ausência de citação pessoal, tendo sido desobedecida a forma disposta no art. 183 do CPC no tocante à

Informa o caderno processual que a inicial foi recebida e determinada a citação do ora apelante no Id. 12695558, tendo sido certificada a ausência de contestação, malgrado a efetiva citação do réu no Id. 12695560.

O ora apelante apresentou contestação (Id. 12695564), suscitando a preliminar de nulidade, além das razões de mérito (Id. 12695564), tendo a sentença rejeitado a preliminar nos termos seguintes:

“No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Nos termos do art. 270 do CPC, as intimações serão realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico, devendo os entes públicos, para tanto, criarem e manterem cadastro junto aos sistemas de processo eletrônico dos Tribunais de Justiça.

Confira-se:

‘Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - destaquei.

Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. - destaquei.’

Portanto, não há que se falar em nulidade de citação, sendo correta a decretação da revelia.”

À luz do exposto, verifico que a sentença dirimiu a questão sob o fundamento do §1º do art. 246 c/c parágrafo único do art. 270 do CPC, restando indene de dúvidas que, em processos eletrônicos, a citação de pessoas jurídicas de direito público ocorre por meio da caixa de correio, obrigatoriamente mantidas para esta finalidade, pelos respectivos procuradores.

Dito isto, deve ser mantida a rejeição da preliminar evocada na sentença.

Adicional de escolaridade

A verba de adicional de escolaridade tem previsão no inciso VIII do art. 59 e no
caput
do art. 75 da Lei Municipal nº 6.116/99 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, das Autarquias, inclusive as em Regime Especial e das Fundações Públicas Municipais. Transcrevo:

“Art. 59 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações:

(...)

VIII – Adicional de Escolaridade;

(...)

Art. 75 - O adicional de escolaridade previsto nesta Lei é devido ao titular do cargo, para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão de grau universitário, calculado no percentual de 80% (oitenta por cento) a incidir sobre o vencimento base da função.”

Malgrado os efeitos da revia não sejam imputáveis à Fazenda Pública, a partir das razões do apelo, depreende-se que a matéria fática se afigura incontroversa, já que o recurso se atém ao cunho interpretativo da lei que rege o direito postulado.

Pois bem.

Nos termos da exordial, a autora foi nomeada para o cargo de Procurador Geral do Município em 1/1/2020, com vencimento base do cargo na ordem de R$ 10.393,39 (dez mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), tendo sido exonerada em 19/12/2021; e posteriormente nomeada em 22/12/2021, com exoneração em 22/3/2022.

Os contracheques colacionados no Id. 12695553 registram o valor percebido como “salário base” e não fazem qualquer referência à verba de adicional de escolaridade.

Neste contexto, diante da taxativa disposição legal no sentido de que “além do vencimento e das vantagens previstas” será devido o adicional de escolaridade aos ocupantes de cargo de nível superior; sendo desta natureza o cargo ocupado pela apelada; e ausente qualquer ilação acerca do adicional nos contracheques, não se pode, deliberadamente, atribuir ao valor pago a título de “salário base” sua subdivisão em “salário-base” e “adicional de escolaridade” tal qual pretende o apelante.

Diante da inequívoca previsão legal e da ausência do pagamento da verba em questão, deve ser mantida a sentença que condenou o réu a seu efetivo pagamento pelo tempo de trabalho da apelada. Portanto, não há retoques a serem imprimidos à sentença.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de acréscimo remuneratório de 80% (oitenta por cento) a título de adicional de escolaridade, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/04/2023